Tribunal: TJSP
Processo: 1001410-13.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - DESCABIMENTO - AUTORA, BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE RÉU, É PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO COM USO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE - NEGATIVA DA RÉ ABUSIVA - INÓCUA A ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO SE ENCONTRA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - DESCABIMENTO - AUTORA, BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE RÉU, É PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO COM USO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE - NEGATIVA DA RÉ ABUSIVA - INÓCUA A ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO SE ENCONTRA PREVISTO NO ROL DA ANS OU DE QUE É DE NATUREZA EXPERIMENTAL (OFF LABEL) - COMPETE APENAS AO PROFISSIONAL MÉDICO, DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO, INDICAR O TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 102 DO TJSP - ADMITIR ABSOLUTA VINCULAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA ANS SIGNIFICARIA PRIVAR OS CONSUMIDORES DE TODOS OS AVANÇOS DA CIÊNCIA MÉDICA, O QUE SE MOSTRA ABUSIVO, ESVAZIANDO O CONTEÚDO DO CONTRATO FIRMADO - ADEMAIS, O MEDICAMENTO NÃO É DE NATUREZA EXPERIMENTAL, UMA VEZ QUE POSSUI REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DA ANVISA - O SIMPLES FATO DE NÃO HAVER EXPRESSA INDICAÇÃO EM SUA BULA, PARA O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO É RAZÃO PARA CARACTERIZÁ-LO COMO DE USO EXPERIMENTAL - REEMBOLSO HÁ DE SER INTEGRAL, UMA VEZ QUE A AQUISIÇÃO DIRETA NÃO SE DEU POR LIVRE ESCOLHA DO BENEFICIÁRIO, MAS SIM, POR NECESSIDADE, ANTE A RECUSA DA SEGURADORA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADO - TAMPOUCO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE A NEGATIVA SE TRADUZIU EM MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, INCAPAZ DE ENSEJAR TAL REPARAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSOS NÃO PROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.